Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE PENHORA. MULTA COMINATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores referentes a astreintes no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), correspondente a 170 (cento e setenta) dias de descumprimento de obrigação de pagamento de pensão vitalícia, com multa diária de R$100,00 (cem reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor acumulado da multa cominatória imposta, decorrente de descumprimento prolongado da obrigação, pode ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que comina astreintes não preclui, podendo ser revista a qualquer tempo quando constatada a exorbitância dos valores, conforme Tema 706 do STJ.
4. É possível a revisão tanto de multas vincendas quanto vencidas, visto que o art. 537, § 1o, do CPC não se restringe às vincendas, sendo possível a revisão quando pendente discussão sobre o montante, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
5. A multa diária de R$100,00 (cem reais) foi fixada em valor razoável, representando 8% (oito por cento) do valor mensal da pensão, adequado para compelir o cumprimento da obrigação alimentar, sem caracterizar excesso.
6. Não se revela correto aferir a proporcionalidade da multa, considerando-se o valor acumulado por 170 (cento e setenta) dias de atraso de pagamento com apenas uma prestação mensal.
7. A análise de proporcionalidade das astreintes deve considerar o período efetivo de descumprimento, não apenas o valor individual da prestação.
8. O montante considerado elevado não decorre de excesso na fixação, mas do prolongado descumprimento durante 170 (cento e setenta) dias consecutivos, sendo consequência da própria desidiosa conduta da agravante.
9. Permitir redução da multa em razão do valor acumulado incentivaria o descumprimento deliberado, criando incentivo perverso contrário à efetividade das decisões judiciais.
10. Tratando-se de pensão alimentícia devida à vítima de acidente de trânsito com incapacidade laborativa, o rigor no cumprimento se justifica pela natureza essencial da prestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: "1. A decisão que comina astreintes não preclui, podendo ser revista a qualquer tempo quando constatada a exorbitância dos valores. 2. É possível a revisão tanto de multas vincendas quanto vencidas quando se tornarem desproporcionais à obrigação principal. 3. Multa cominatória fixada em valor razoável não pode ser reduzida quando a desproporcionalidade decorre de descumprimento prolongado pelo próprio devedor. 4. A análise de proporcionalidade das astreintes deve considerar o período efetivo de descumprimento, não apenas o valor individual da prestação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988, Tema 706; STJ, AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/04/2020.